Tribunal: TJES
Processo: 5011193-95.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011193-95.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZETE GUIMARAES BATISTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E DO TEMA 1234.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer, na qual busca a autora, ora recorrente, a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES, a fornecerem o(s) medicamento(s) ) HILANO GF-20 - USO CONTÍNUO, conforme documentos, já tendo requerido tal procedimento/medicamento na esfera administrativa, que lhe foi negado.

Em sede de sentença (ID 14927977)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o seguinte fundamento.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 14927980) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que trata-se de ação buscando fornecimento de medicamento aprovado, porém não incorporado ao SUS.

Nesse sentido, faz-se necessário analisar o pleito à luz dos Temas 6 e 1.234, ambos do STF:

Teses fixadas pelo STF:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS,
não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo
; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área,
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

STF. Plenário. RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 6) (Info 1152).

No julgamento do tema 1.234 restou definido que o Juiz deve analisar o ato administrativo que negou o fornecimento do medicamento; o autor deve demonstrar segurança, eficácia e ausência de substituto terapêutico no SUS; e as evidências científicas de alto nível são necessárias para justificar o fornecimento judicial. STF. Plenário. RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.234) (Info 1150).

Com base nas decisões vinculantes acima colacionadas, entendo que a sentença guerreada não merece qualquer reparo.

Conforme analisado pelo juízo
a quo
, as medicações pretendidas possuem alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS para o tratamento de saúde da autora. E, em contrapartida, esta deixou de comprovar que as alternativas incorporadas ao SUS são incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento, e ainda, que tenha realizado tratamentos não exitosos com tais medicamentos e/ou alternativas.

Insta salientar que as negativas administrativas para o fornecimento dos medicamentos pretendidos explicitam que a CONITEC não recomenda a incorporação dos medicamentos no SUS.

Já em relação ao medicamento Hilano GF-20, a negativa de incorporação pela CONITEC (relatório nº 132) é justificada no fato de
“
o benefício do hilano G-F 20 é controverso, principalmente em relação às atuais opções de tratamento disponíveis no SUS. Em curto prazo, o ácido hialurônico parece ser tão eficaz quanto, mas não mais eficaz do que os antiinflamatórios não esteroidais, em relação aos desfechos subjetivos: dor e função articular. O ácido hialurônico também se mostrou tão eficaz quanto, mas não mais eficaz do que os corticosteroides intra-articulares para aliviar a dor noturna e a dor ao repouso
”.

Resta fundamentada a justificativa da negativa de incorporação, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

No mesmo sentido tem sido o entendimento das Turmas Recursais deste e. TJ/ES:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E DO TEMA 1234. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL E DE IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES. Recurso Inominado Cível. Número: 5010998-13.2024.8.08.0030. Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma. Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Data: 05/May/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E DO TEMA 1234. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL E DE IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES. Classe: Recurso Inominado Cível. Número: 5010998-13.2024.8.08.0030. Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma. Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Data: 05/May/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)